Tribunal: TJDFT
Processo: 0706305-43.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FRAUDE. RESOLUÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO EM CURSO. TEMA 1082 DO STJ. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. ASTREINTE. ADEQUAÇÃO.
1. A relação jurídica estabelecida entre beneficiário e operadora de plano de saúde se caracteriza como de consumo, submetendo-se, destarte, às normas do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a Súmula no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. O desvirtuamento de contrato de plano de saúde na modalidade coletiva empresarial, por meio de fraude referente à inexistência de vínculo empregatício, autoriza a rescisão unilateral pela operadora do plano de saúde, nos termos da RN 195/09 da ANS (atual RN 557/2022 da ANS).
3. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, inclusive na hipótese de fraude praticada pela empresa estipulante, depende de prévia notificação do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência, nos termos do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998.
4. “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”- Tema 1085 do STJ.
5. O cancelamento do plano quando constatada a fraude da administradora não caracteriza dano moral ao beneficiário, apenas o exercício regular de direito da operadora.
6. Não se mostra desarrazoada ou desproporcional a multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de impedimento de acesso aos serviços contratados por segurado em tratamento de doença grave.
7. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.